Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-20.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PROVA SUFICIENTE. VÍDEOS E PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. A autoria e materialidade restaram comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 2.422/2021-1 - 18a DP (ID 50886596), pelas mídias de ID 50887574 e seguintes e ID , bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. "5. A tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando o convívio social harmonioso." (Acórdão 1756539, 07046370920228070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 23/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Verifica-se do conjunto probatório que o réu, ora recorrente, de forma livre e consciente, entre os dias 09 e 10 de julho de 2021, entre as 20h e as 3h, promoveu festa em sua residência, inclusive com aglomeração em contrariedade às recomendações sanitárias, abusando de sinais acústicos, de modo indevido, perturbando o sossego da vizinhança, o que foi atestado e reiterado pelas testemunhas ouvidas em juízo e pelos arquivos de mídia do episódio em relevo. A vítima T.A., ouvida em Juízo, afirmou que desde o final de 2020, quase toda sexta-feira, há bastante "bagunça" na residência do denunciado, com música em volume muito alto e jogos de sinuca e "totó", que se estende madrugada adentro. Cumpre destacar que a narrativa apresentada pela vítima T.A. em Juízo é crível, pois está corroborada pelos registros de áudio e vídeo trazidos aos autos, os quais demonstram em outras oportunidades a ocorrência de festas com ruídos sonoros em volume incompatível com o repouso noturno. Ademais, são diversas as ocorrências noticiando perturbação praticada pelo denunciado, o qual afirmou em juízo que, de fato, faz confraternizações esporádicas às sextas-feiras em sua casa. F.J., esposa do réu, foi também ouvida em Juízo e relatou que, em dado momento, perceberam que estavam causando incômodo e corrigiram-se em relação ao barulho. A informante P, participante assídua dos eventos na residência do acusado, relatou em Juízo que os encontros acontecem às sextas-feiras e que em três ocasiões a polícia compareceu à residência do acusado para interromper as celebrações.
6. Dessa maneira, a conduta do réu transcendeu os limites de mera inconveniência pessoal, impactando diretamente a coletividade e a paz pública. O fato descrito é típico e se amolda à contravenção penal do art. 42, I e III, da Lei de Contravenções Penais.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.